Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742938-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença, no. 0714834-72.2022.8.07.0018, movida por ALDA RODRIGUES DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Público, homologou os cálculos apresentados pela credora e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento (ID 144641654 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 42332620), o Distrito Federal sustenta preliminarmente que a exequente-agravada não tem legitimidade para executar o título, pois somente o Distrito Federal foi condenado na ação originária, ao passo que a parte, na ocasião, era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma a qual veio a ser extinta. Argumenta que a extinção de pessoa jurídica não implica sucessão de direitos e obrigações. Pede o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral do STF e no Tema Repetitivo 1169 do STJ. Pugna, ainda, liminarmente, pela suspensão do efeito da decisão para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido para fixar a TR como índice de correção monetária e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Afirma o agravante que se deve respeitar a coisa julgada quanto aos critérios de atualização da TR como índice de correção monetária e não IPCA-E, como manejado pela Exequente. Assinala a necessidade de observância da coisa julgada, em consonância com o Tema Repetitivo 905 do STJ. Esclarece que a declaração de inconstitucionalidade da TR não produz efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior, sendo certo que aplicação de outro índice desrespeita o princípio dispositivo, além de ofender o princípio da segurança jurídica quanto à revisão, modificação ou revogação de atos preclusos. Nesse mesmo sentido cita o art. 505, I, do Código de Processo Civil. Noticia que a ação rescisória ajuizada pelo sindicato, pretendendo a modificação do índice de correção monetária, foi julgada improcedente. Transcreve jurisprudência que entende corroborar o seu pedido. Assevera que o título judicial contém limitação temporal, tendo em vista a sentença que fixou a condenação desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Em decisão de ID 42494289, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Alda Rodrigues da Silva, ora exequente, interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 43016789). Argumenta que o Tema 1169 diz respeito à necessidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica em momento processual anterior à propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ressalta os arts. 525 e 535 do Código de Processo Civil quanto arguição de impugnação. Afirma que eventual procedimento prévio de liquidação é tão somente uma das teses do executado e nada impede que o feito prossiga em relação a outras teses não afetadas, o que corrobora o Enunciado no 126 da II Jornada de Direito Processual Civil/CJF. Ilustra julgados desta Corte de Justiça acerca de matérias não suscitadas no Juízo da origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Salienta que não há o que se falar em necessidade de liquidação prévia do julgado, pois o valor a ser executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Pugna pela reconsideração da decisão para revogação do sobrestamento do feito. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela rejeição do recurso e a condenação da exequente a honorários recursais. Defende (i) inexistir fundamento jurídico acerca do pedido de reconsideração, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade; e (ii) não caber recurso de agravo interno que suspende trâmite de execução. É o relatório. Decido. Na hipótese, o Distrito Federal sustenta que a exequente-agravada, que à época era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não tem legitimidade para executar o título, pois somente o Ente Público foi condenado na ação originária. Quanto à questão, em 12/12/2023 foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21 na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000), no qual discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 (Processo 32159/97). Na decisão de admissão do IRDR, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que versem sobre o tema, nos seguintes termos: (...) Presentes, no caso, os requisitos de admissibilidade do IRDR. Realmente, a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: (...) Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: (...) Registre-se que o dissenso jurisprudencial sobre a questão pode ser verificado, inclusive, dentro do mesmo órgão colegiado, consoante se depreende dos seguintes julgados da eg. 4a Turma Cível, em sentidos opostos: (...) Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado: (...) Inegável, portanto, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de Cumprimentos Individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse aspecto, observa-se que a Ação Coletiva foi distribuída em 30/6/1997, constando na petição inicial, como Autor, o “Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 5 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). A demanda foi, ainda, instruída com cópia do “Estatuto do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 13 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001), documentos que não fazem qualquer menção à representação dos servidores das fundações pelo Sindicato Autor. Todavia, consta da Ação Coletiva Ata da Assembleia Geral Extraordinária do SINDIRETA-DF, na qual, dias antes do ajuizamento da demanda, fora aprovado o ingresso dos servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor, datada de 5/6/1997 e registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - Pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001). Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). (...) Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do IRDR no 21 (0723785-75.2023.08.07.0000). Aguarde-se. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital